Tribunal: STF
Processo: RE 1557056
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSO PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO 
DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE 
OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO 
GERAL. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR: CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. 
TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Terceira 
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais pelo qual parcialmente provida a apelação criminal interposta pela defesa, “para aplicar o princípio da consunção entre os delitos insculpidos nos artigos 12 e 17, parágrafo único, ambos da Lei nº 10.826/03, reconhecendo como único o crime mais grave, de modo a manter somente as penas impostas quanto ao delito de comercialização de arma de fogo” (fl. 16, e-doc. 23). Esta a ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO – SITUAÇÃO DE FLAGRANTE – DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL PARA SE ADENTRAR NO DOMICÍLIO DO RÉU – PRELIMINAR REJEITADA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – POSSIBILIDADE – APREENSÃO EM UM MESMO CONTEXTO FÁTICO – RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO – FIXAÇÃO DO REGIME CARCERÁRIO ABERTO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – POSSIBILIDADE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – EXAME PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 01. Por serem os crimes de posse ilegal de arma de fogo e comércio ilegal de arma de fogo permanentes, não se faz necessário o mandado de busca e apreensão para se adentrar na casa onde está sendo a ação realizada. Logo, não há falar-se em violação de domicílio. 02. E de ser mantida a condenação dos apelantes pelo delito de comércio ilegal de arma de fogo, porque devidamente comprovadas a materialidade e autoria delitivas. 
03. Apreendidas, no mesmo contexto fático, armas de fogo, munições e objetos destinados a fabricação de armamentos, imperioso o reconhecimento de crime único, devendo o mais grave adsorver o menos grave. 04. Em relação ao terceiro apelante, preenchidos os requisitos dos artigos 33, § 2º, ‘c’ e 44, do Código Penal, é de ser fixado o regime aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade e deferida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 05. Os pedidos de isenção das custas processuais são matérias a serem aferidas no Juízo da Execução. Parcial provimento dos recursos são medidas que se impõem” (fl. 1, 
e-doc. 23).



    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados 
(e-doc. 29).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XI, LIV e LV do art. 5º da Constituição da República.



    Assevera que “a testemunha se contradiz e oscila em suas alegações, e ainda, os outros policiais em sede judicial dizem que quem viu os supostos autores foi o policial Gilson, ou seja, em fase judicial eles afirmam que não viram. Sendo importantíssimo enfatizar o depoimento do policial militar Celso Fernandes de Souza em sede judicial, este afirma que o Fiat/Pálio apreendido no dia do flagrante no sítio com o embargante, tinha passado minutos antes na BR na entrada da Cidade. Tendo confirmado justamente o que o recorrente diz, que ele não estava no sítio antes, tendo chegado momentos antes da chegada da polícia militar. Desta feita, tendo em vista as contradições apontadas e ainda que os policias quem de fato estaria próximo ao maquinário a defesa pleiteia a absolvição conforme artigo 386 VII CPP e em observância a norma descrita no artigo 155 CPP” (fl. 5, e-doc. 36).



    Realça que “a defesa traz à baila o importante questionamento acerca da violação de domícilio sem mandado judicial para fins de prequestionamento, urna vez que entende que a entrada forçada dos policiais e prova ilícita e todas as provas advindas desta entrada forçada são nulas. Uma vez que entende a defesa que essa questão não foi enfrentada a alegação de nulidade decorrente da entrada forçada sem mandado judicial advindo de denúncias anônimas que nem foram juntada nos autos” (fl. 6, e-doc. 36).



    Afirma que “o devido processo legal garante inúmeros outros postulados como os princípios do contraditório, da ampla defesa e da motivação (apesar de autônomos e independentes entre si), integrando-se totalmente os incisos LIV e LV, ambos do artigo 5º da Carta Magna de 1988. Tais princípios ajudam a garantir a tutela dos direitos e interesses individuais, coletivos e difusos” (fl. 19, e-doc. 36).



    Pede “seja conhecido e provido o presente recurso, absolvendo-se o Recorrente nos termos do artigo 386, inciso II, III, V e VII, do Código de Processo Penal, como medida de inteira justiça. 



    Alternativamente em caso de condenação, e o que não se espera, requer respeitosamente a manutenção somente do artigo 17 da Lei 10.826/2003 no seu patamar mínimo. 



    A concessão da gratuidade da justiça, frente à condição financeira do Recorrente, com base no art. 2 da lei 1.060/50” (fl. 9, e-doc. 52).



    3. Em 19.9.2022, a Terceira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais determinou o retorno dos autos eletrônicos ao órgão julgador, para juízo de conformidade com o Tema 280 da repercussão geral (e-doc. 44).



    4. Em 9.11.2022, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal estadual, em juízo de conformidade com o Tema 280 da repercussão geral, manteve o acórdão recorrido, nestes termos:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DELITO DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO – ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ATRAVÉS DO RE Nº 603.616 – REANÁLISE DO ACÓRDÃO RECORRIDO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 01. Pela leitura do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, pode-se aferir que – o fato do Supremo Tribunal Federal ter definido que ‘A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância posterior ao ingresso, que justificará a medida.’, reconhecendo a necessidade de preservação da inviolabilidade do lar – não significa que a turma julgadora esteja vinculada a este posicionamento, valendo-se o relator do livre convencimento para manutenção ou reforma da decisão objurgada e do mesmo modo, não está demonstrado nos autos a existência de arbitrariedade por parte da força militar. 02. Em juízo de retratação, mantêm-se o julgamento anteriormente realizado” (fl. 1, e-doc. 47).



    5. Em 27.2.2023, a Terceira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais admitiu o recurso extraordinário (e-doc. 52).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. No presente recurso extraordinário, pretende-se a declaração de nulidade de atos processuais, com a consequente absolvição do recorrente, pela violação de domicílio e pela inobservância do princípio do devido processo legal na análise de depoimentos de testemunhas. Busca-se também a redução da pena imposta.



    8. Sobre a alegação de ofensa aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nos argumento de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter seguimento negado pelos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    9. O Ministério Público de Minas Gerais “ofereceu denúncia em desfavor de EDIMAR GERALDO VIEIRA JÚNIOR e HIGOR RUFINO OLIVEIRA SILVA, pela prática, em tese, dos crimes tipificados nos artigos 12 e 17, parágrafo único, ambos da Lei nº 10.826/03, bem como de BRUNO LUÍS VIEIRA ARAÚJO, pela prática, em tese, dos crimes tipificados nos artigos 12 e 17, parágrafo único, ambos da Lei nº 10.826/03, e 180, caput, do Código Penal” (fl. 1, e-doc. 10).



    Em 20.9.2019, o juízo da Terceira Vara Criminal e do Tribunal do Júri da comarca de Sete Lagoas/MG deu parcial provimento à Ação Penal 
n. 0027696-6.2018.8.13.0672, para condenar “Bruno Luis vieira Araújo nas penas de 5 anos e 3 meses de reclusão no regime fechado e 1 ano, 5 meses e 15 dias de detenção, e 28 dias-multa no que concerne ao delito do artigo 12 e 17 da lei 10826/2003, e absolvição no tocante ao delito 180 CP, conforme artigo 386 IV do CP” (fl. 2, e-doc. 18).



    Contra a sentença, o recorrente interpôs apelação criminal, arguindo violação de domicílio, dúvida razoável quanto ao depoimento dos policiais, consunção do art. 12 pelo art. 17 da Lei n. 10.826/2003, reconhecimento de concurso formal, redução da penal imposta e manutenção do reconhecimento da confissão espontânea.



    Em 8.3.2022, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal estadual deu parcial provimento à apelação criminal interposta pela defesa, “para aplicar o princípio da consunção entre os delitos insculpidos nos artigos 12 e 17, parágrafo único, ambos da Lei nº 10.826/03, reconhecendo como único o crime mais grave, de modo a manter somente as penas impostas quanto ao delito de comercialização de arma de fogo” (fl. 16, e-doc. 23). Estes os fundamentos do acórdão:



    “Sustentam os apelantes que a colheita das provas seria ilícita, porque os policiais adentraram no imóvel sem mandado judicial de busca e apreensão. 



    Inicialmente, destaca-se que a alegação de ilicitude das provas colhidas no auto de prisão em flagrante nenhuma relevância possui. 



    Primeiro porque, como sabido, eventuais nulidades ocorridas no inquérito policial não contaminam a ação penal, por se tratar aquele de peça meramente informativa à propositura da ação penal. 



    Ademais, a alegação de violação da residência, em face da ausência de mandado de busca e apreensão, não pode servir de escudo para os crimes perpetrados em seu interior. 



    Ora, havendo suspeita da prática delitiva, é dever dos policias procederem à busca no local, não sendo exigível a prévia apresentação do mandado de busca e apreensão. Melhor dizendo, o estado de flagrância dispensa a apresentação de mandado judicial. 



    Destarte, os crimes de posse ilegal de munição de uso permitido e comércio ilegal de arma de fogo são delitos permanentes, motivo pelo qual não se faz necessário o mandado de busca e apreensão para adentrar na residência ou no local de trabalho, se neles estiver ocorrendo a situação de flagrância. (...)



    Com efeito, a veracidade da denúncia anônima foi confirmada com a chegada dos policiais ao sítio pertencente ao genitor do réu Higor, ocasião em que os réus foram flagrados nas proximidades da oficina improvisada, onde foram apreendidos diversos objetos destinados à fabricação de armas de fogo, além de munições.



    Demais disso, a testemunha Marcos, morador local, afirmou ter escutado barulhos de serra vindos do local antes da chegada dos policiais. 



    Assim, há evidências de que os réus estavam no local manuseando os objetos apreendidos. 



    Outrossim, se, de fato, os acusados Bruno e Higor não tivessem qualquer envolvimento com os crimes em apuração, porque tentariam empreender fuga no momento da abordagem policial? 



    Dessa forma, o acervo probatório amealhado autos, é suficiente para embasar a condenação dos réus pelos delitos previstos nos artigos 12 e 17, parágrafo único, ambos da Lei nº 10.826/03. 



    Todavia, razões assistem às defesas quanto à necessidade de aplicação do principio da consunção entre os crimes em análise. (...)



    Portanto, o crime previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826103 deve ser absorvido pelo delito previsto no artigo 17, parágrafo único, do referido diploma legal, por este ser mais grave“ (fls. 4-14, e-doc. 23).



    Contra o acórdão, o recorrente interpôs recurso extraordinário. Em 19.9.2022, a Terceira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais determinou o retorno dos autos eletrônicos ao órgão julgador, para juízo de conformidade com o Tema 280 da repercussão geral 
(e-doc. 44).



    Em 9.11.2022, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal estadual, em juízo de conformidade com o Tema 280 da repercussão geral, manteve o acórdão recorrido, pelos seguintes fundamentos:



    “Da leitura do dispositivo acima transcrito, pode-se aferir que embora o Supremo Tribunal Federal tenha decidido que ‘A entrada forçada em domicílio sem uma justificativa prévia conforme o direito é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância posterior ao ingresso, que justificará a medida’, reconhecendo a necessidade de preservação da inviolabilidade do lar, não significa que a turma julgadora esteja vinculada a este posicionamento, valendo-se do livre convencimento para manutenção ou reforma da decisão objurgada. 



    Dito isto, o entendimento esposado pelo Excelso Pretório, através do RE 603.616, é no sentido de que ‘...a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito...’. 



    Pelo que se vê, é lícito adentrar em domicílio sem mandado judicial, ainda que seja em período noturno, quando houverem fundadas e justificadas razões para tanto. 



    Neste contexto, entendo ser possível adentrar à casa do suspeito sem mandado de busca e apreensão quando existente unia justificativa prévia, culminando em situação de flagrância, como soe acontecer no caso dos autos, em que, em averiguação de informações do setor de inteligência, que relatava que indivíduos estariam fabricando armas de fogo no sítio, localizado na Rua Promotor José Costa, nº 52 Bairro Santa Felicidade, Sete Lagoas/MG. Ato contínuo, os policiais militares adentraram no local, onde foram apreendidos 11 (onze) munições de arma de fogo de uso permitido, calibre. 380, duas armas de fogo, calibre 380, bem ainda diversos objetos que os acusados utilizavam na fabricação dos armamentos como uma mesa de aço utilizada para a fabricação das armas, três canos, três percursores de armas, uma trena, chaves, alicates, brocas, martelos, serra mármore, uma máquina de solda, bem como uma furadeira de impacto. 



    Diversamente do sustentado pela defesa em seus Recursos Especial e Extraordinário, não houve excesso no cumprimento do mandado de busca e apreensão, sendo certo que a decisão da Turma Julgadora não destoou do entendimento do recurso representativo da controvérsia, consubstanciado no RE nº 603.616/Rondônia, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes” (fls. 4-5, e-doc. 47).



    10. A conclusão das instâncias ordinárias sobre a alegada violação de domicílio harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    Na espécie vertente, as informações do processo revelam haver elementos fáticos a justificar a atuação dos Policiais Militares. Consta da sentença, confirmada pelo Tribunal de origem, que “a Polícia Militar fora acionada, via COPOM, para averiguar a veracidade de denúncia anônima que noticiou que na rua Promotor José Costa, nº 52, os acusados estariam fabricando armas de fogo (...) Ao chegarem ao local indicado, os militares, por cima do muro e pela fresta do portão, conseguiram visualizar o exato momento em que os réus estavam fabricando armas de fogo, caracterizando a situação de flagrância, tendo os acusados, inclusive, tentado evadir do local pulando os muros dos fundos da residência” (fl. 6, e-doc. 10).



    Essa situação mostra-se suficiente para justificar a abordagem do recorrido pelos Policiais, pois presentes fundadas suspeitas de ocorrência de ilícito no local. Permanente o crime em questão, a busca domiciliar guarda consonância com o disposto no inc. XI do art. 5º da Constituição da República. 



    11. Em processos semelhantes, este Supremo Tribunal tem afastado a alegação de ilicitude de provas nos casos de crime permanente quando há justa causa para o ingresso na residência. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DECISÃO DO JUÍZO COM APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR: CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.551.843-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3.7.2025).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Busca domiciliar. Possibilidade em caso de flagrante em crimes permanentes. Tema nº 280 da Repercussão Geral. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Regimental não provido. 1. O Pleno da Suprema Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema nº 280), fixou o entendimento de que apenas quando presentes justa causa/fundadas razões nos casos de flagrante em crimes permanentes há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. 2. As alegadas contrariedades ainda reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos e de outros elementos intimamente ligados à apontada nulidade, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE n. 1.469.972-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4.4.2024).



    Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023).



    Pelo que se tem nestes autos eletrônicos, não se comprova ilegalidade na ação dos policiais. As razões para a busca domiciliar foram devidamente justificadas e resultou em apreensão de “11 (onze) munições de arma de fogo de uso permitido, calibre. 380, duas armas de fogo, calibre 380, bem ainda diversos objetos que os acusados utilizavam na fabricação dos armamentos como uma mesa de aço utilizada para a fabricação das armas, três canos, três percursores de armas, uma trena, chaves, alicates, brocas, martelos, serra mármore, uma máquina de solda, bem como uma furadeira de impacto” (fl. 5, e-doc. 47).



    12. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes, de que os policiais do exterior do imóvel visualizaram o recorrente, juntamente com os corréus, estava fabricando armas de fogo, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACESSO AOS DADOS DE APARELHO CELULAR. ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 
n. 1.488.114-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.5.2024).



    13. Tem-se, no recurso extraordinário, pedido de que a pena do crime disposto no art. 17 da Lei n. 10.826/2003 seja reduzida para o mínimo legal (fl. 20, e-doc. 36). Entretanto, nas razões recursais, o recorrente não apresentou argumento que justificasse esse pedido. A ausência de argumentos no recurso extraordinário sobre redução de pena impossibilita a exata compreensão da controvérsia, configurando deficiência de fundamentação. Incide, na espécie, a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, pela qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O 
TRÁFICO. REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 284/STF. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMAS NS. 182, 339 E 660 DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.522.225-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2024). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 
2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Descaminho. Art. 334, § 1º, inciso IV, c/c o art. 62, inciso IV, ambos do Código Penal. 
4. Inadmissibilidade do recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, nos termos da jurisprudência iterativa do Supremo Tribunal Federal consubstanciada na Súmula 284/STF. 5. Precedentes. 6. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.253.191-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.2.2021).



    Nada há a prover sobre as alegações do recorrente.



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário 
(art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora